Tribunal: TJES
Processo: 0017087-74.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017087-74.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO DE REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO REJEITADO COM ADVERTÊNCIA QUANTO À LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido da parte embargante, os quais visam rediscutir matéria já decidida, mediante alegação de omissão e apresentação de documentos tidos por novos, mas existentes antes da propositura da ação. O pedido é de integração do julgado e eventual modificação do resultado, com base no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos pretéritos à propositura da demanda em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, cabendo apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que a correção do vício identificado ocasione, indiretamente, alteração na decisão.

5. Não se verifica, na espécie, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma coerente e motivada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

6. A alegada omissão não se configura quando o tribunal aprecia de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

7. A juntada de documentos em sede de embargos de declaração é vedada quando os documentos são anteriores à propositura da ação e não se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 434 e 435 do CPC.

8. Documentos que estavam disponíveis à parte no momento da petição inicial ou da contestação não podem ser considerados novos nem utilizados para fins de modificação do julgado, sob pena de violação ao princípio da preclusão.

9. O entendimento jurisprudencial consolidado veda a juntada extemporânea de documentos com o objetivo de obter reexame da matéria sob pretexto de suprir omissão.

10. A fundamentação do acórdão embargado é suficiente para afastar a alegada violação ao art. 1.022 do CPC, não sendo exigível a resposta expressa a todas as teses ou dispositivos legais invocados pela parte.

11. É pacífico o entendimento do STJ de que não se exige o chamado prequestionamento numérico, bastando que o tribunal tenha enfrentado a matéria controvertida de forma motivada.

12. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito ou reabrir a fase probatória não se coaduna com a natureza integrativa do recurso, configurando tentativa de protelar o andamento processual.

13. Diante da improcedência do recurso, adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à juntada de documentos preexistentes à propositura da demanda, sob pena de preclusão.

2. A ausência de resposta expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura, por si só, omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC.

3. O reexame da causa é incabível em sede de embargos de declaração quando inexistentes os vícios legais previstos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 434, 435, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; TJES, Apelação 48120360259, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.12.2016; TJES, Apelação 48110286779, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 25.07.2016; TJMG, AC 10000220449631001, Rel. Belizário de Lacerda, j. 26.04.2022; TJSP, ED 1203520013, Rel. Clóvis Castelo, j. 12.01.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017087-74.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: ELIZABETE SCHIMAINSKI - ES13597-A, FELIPE EDUARDO CARDOSO RODRIGUES - ES20674-A
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite
a juntada de documentos extemporâneos.

Isso porque é encargo processual da parte a juntada dos documentos no momento da propositura da petição inicial para o autor, e na contestação para o requerido, a fim de fazer prova do seu direito alegado.

Assim, é consabido que somente de forma excepcional pode ser apresentado documentos novos desde que se prestem a provar fatos ocorridos depois de tais atos ou mesmo para contrapor algum fato suscitado nos autos.

Tal previsão encontrava assentamento nos art.
434
e art.
435, parágrafo único, ambos do
CPC,
in verbis:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435
. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único
. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Trilha esse entendimento o Tribunal de Justiça deste Estado ao interpretar referidas normas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE ARRESTO. JUNTADA DE DOCUMENTO TIDO POR NOVO. DOCUMENTO EXISTENTE NO ATO DE PROPOSITURA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os artigos 396 e 397 do CPC⁄73 são claros ao distribuirem os encargos processuais, estando estabelecido que a parte cabe o encargo de instruir a petição inicial (CPC, art. 283), ou a resposta (CPC, art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações (CPC, art. 396). 2. Somente de forma excepcional, é lícito à parte, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 397). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 3.
A prova nova alegada pela Empresa Apelante foi assinada em 03 de dezembro de 2010 (fl. 497), portanto, em data anterior ao ajuizamento da ação, a qual foi ajuizada em 31 de janeiro de 2013 (fl. 02), não havendo justificativa para inobservância de sua pronta apresentação juntamente com a contestação. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. ACÓRDÃO
(TJES, Classe: Apelação, 48120360259, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)
(grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INICIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO. NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1-
[...]
.
2- O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 283, previa que os documentos indispensáveis para a propositura da ação seriam apresentados junto com a inicial. Contudo, tal regra era excepcionada pelo artigo 397 que possibilitava a juntada de novos documentos, desde que ¿destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos¿. 3- A documentação acostada aos autos, já em sede de apelação, não obedece aos requisitos previstos no art. 397 do CPC⁄73, tendo em vista não se tratar de documentos novos, mas de prova que deveria ter sido apresentada juntamente com a inicial.
4-
[...]
. 5- Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 48110286779, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2016, Data da Publicação no Diário: 02/08/2016)

Assim, examinando a documentação que acompanha o presente recurso, verifico que tais documentos não podem ser considerados novos, tendo em vista que são pretéritos inclusive a própria propositura
da demanda
, não tendo a recorrente comprovado que eram ignorados a ponto de não ser possível a sua juntada no momento oportuno.

Desta forma, verifica-se a ocorrência de preclusão para juntada de documentação neste momento.

Nesse sentido, julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - FGTS - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Em sede de Embargos de Declaração, só é lícito ao recorrente juntar documentos se comprovar não tê-lo feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos - O ordenamento jurídico vigente não autoriza a juntada de documentos posterior ao ajuizamento da inicial, mormente quando a juntada ocorreu em sede recursal por inércia da parte interessada em vê-la produzida no momento oportuno
. (TJ-MG - AC: 10000220449631001 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO ? IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO REJEITADO Mediante a juntada extemporânea de documentos novos, pretende o embargante obter o reexame da questão pela mesma turma julgadora, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que são recursos exclusivamente de integração, não sendo a via adequada para a juntada de documentos não colacionados na época própria. (TJ-SP - ED: 1203520013 SP, Relator.: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 12/01/2009, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2009).

Ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica na presente hipótese.

Ademais, não há
que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Advirto o recorrente que a reiteração de recursos com nítido propósito de expediente manifestamente protelatório poderá ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.